Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. VIGILÂNCIA. TEORIA DA AMOTIO. ESTADO DE NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de furto, mediante fraude, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para tentativa.

2. De acordo com a teoria da amotio, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído para consumação, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo. Nos termos do enunciado no 567 do STJ, nem mesmo a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, é óbice para a consumação do crime de furto.

3. A absolvição com fundamento no estado de necessidade atrai para a parte, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus de comprovar, de forma satisfatória e inequívoca, a situação de penúria em que se encontrava e que a impossibilitava de agir de modo diverso, o que não se verifica no caso dos autos.

4. A circunstância atenuante da confissão espontânea se presta a beneficiar aquele que, de forma livre e consciente, colabora com a persecução penal, contribuindo para a certeza necessária à condenação criminal. Se o apelante negou os fatos descritos na denúncia e o Juízo sentenciante não se referiu a qualquer confissão sua para embasar a condenação, não há como fazer jus a tal benefício legal.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.